Tribunal: STF
Processo: AI 704590
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. OFENSA VEICULADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO 
   MORAL. ART. 5º, I E X, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
   PRECEDENTES.

1.	O dispositivo constitucional tido como violado 
   não foi prequestionado pelo acórdão recorrido, ao qual não foram 
   opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas STF 282 e 
   356.
2. 	O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento 
   implícito" da questão constitucional. Precedentes.
3.	É 
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa 
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
4.	Incidência da Súmula STF 
   279 para aferir alegada ofensa ao artigo 5º, I e X, da 
   Constituição Federal.
5. 	Agravo regimental improvido.